Tribunal: TJDFT
Processo: 0700705-98.2018.8.07.0019
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700705-98.2018.8.07.0019 RECORRENTE: GUSTAVO SOARES SOUSA RECORRIDO: CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASÍLIA - CEUB DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. RESCISÃO CONTRATUAL. FATO DESCONSTITUTIVO. ÔNUS DA PROVA. 1. É suficiente, para instruir a ação monitória e caracterizar a dívida decorrente da prestação de serviços educacionais, o contrato firmado entre as partes, o histórico escolar e a planilha de cálculos do período de inadimplência. 2. Enquanto o autor deve demonstrar fatos constitutivos do direito, cabe ao devedor carrear algum fato extintivo, modificativo ou impeditivo capaz de neutralizar o pleito estampado na inicial, sob pena de ver a pretensão constante da peça vestibular julgada procedente. 3. O contrato faz lei entre as partes e, não tendo o réu demonstrado a prova de rescisão, seja por meio de documento de cancelamento do curso, seja pela oitiva testemunhal, deve suportar os encargos tais como firmados. 4. O simples fato de o aluno deixar de presenciar as aulas não é motivo apto a implicar a rescisão contratual, eis que os serviços ajustados continuam sendo disponibilizados pela instituição. 5. Recurso provido. O recorrente alega violação aos artigos 474 e 476, ambos do Código Civil, 373, inciso I, do Código de Processo Civil, e 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, sustentando que o acórdão desobrigou o recorrido, indevidamente, de produzir prova do direito de cobrança vindicado, além de não observar a má-fé consubstanciada na manutenção do contrato sem que houvesse a devida prestação de serviço. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa aos artigos 474 e 476, ambos do Código Civil, 373, inciso I, do Código de Processo Civil, e 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. Isto porque, ainda que se pudesse, em tese apenas, admitir como prequestionadas as matérias disciplinadas por cada um dos referidos dispositivos de lei, afastando a incidência do enunciado 211 da Súmula do STJ, registre-se que a apreciação das teses recursais, tendentes a demonstrar a falta de comprovação por parte do recorrido do pleiteado direito de cobrança, bem como a apontada má-fé contratual, demanda interpretação de cláusulas do contrato e o reexame de matéria fático-probatória, ficando atraída a incidência dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012